Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707155-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VENICIOS RIBEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VENICIOS RIBEIRO, em face da decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos realizados pelo exequente. As partes informam que celebraram acordo, para colocar fim à demanda, requerendo a sua homologação, com a consequente baixa e arquivamento do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. A celebração de acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir (ID 231195697 dos autos de origem), enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. À Secretaria, para as providências legais, inclusive para retirada do processo de pauta. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator